Tribunal: TJDFT
Processo: 0726698-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA PENA EM ABSTRATO. LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1.“Se entre a data do fato e o recebimento da denúncia escoa o prazo prescricional baseado na pena máxima cominada ao crime em abstrato, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade. Não cabe aplicação do previsto no artigo 110, § 1o, do Código Penal, quanto à exclusão da data do fato como termo inicial do prazo prescricional, pois este dispositivo refere-se à prescrição retroativa, que é calculada pela pena aplicada em concreto”. (Acórdão 1000110, Relator: George Lopes, 1a Turma Criminal).
2. Embora a Lei no 12.234/2010, que alterou a redação do art. 110 do CP, tenha vedado a incidência da prescrição retroativa no período compreendido entre a data do fato e do recebimento da denúncia, levando em conta a pena fixada na sentença, tal alteração não afastou a possibilidade de se observar a prescrição em abstrato, sob pena de estabelecer imprescritibilidade indiscriminada dos delitos.

3. In casu, o agravante foi denunciado pelo crime de expor a perigo a vida ou saúde de outrem (art. 132 do CP), cuja pena máxima é de 1 ano de detenção, o que informa o prazo prescricional de 4 anos, segundo o artigo 109, inciso V, do CP. Considerando a menoridade relativa do agente ao tempo dos fatos, o prazo prescricional é reduzido em metade, consoante o art. 115 do CP. O delito foi cometido em 1o/04/2014, contudo, a denúncia somente foi recebida em 09/08/2016, assim, antes do primeiro marco interruptivo (art. 117, I, CP) decorreu o prazo prescricional de 2 anos. Dessa forma, com base nos arts. 109, inciso V, 111, inciso I, 115 e 117, inciso I, todos do CP, impõe-se o reconhecimento da pretensão punitiva em abstrato.
4. Agravo conhecido e provido.